Tribunal: CARF
Processo: 10932.720047/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720047/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.123 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2016
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
O termo inicial de contagem do prazo fatal para a constituição do crédito
tributário, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
como é o caso da CPMF, encontra-se pacificada na jurisprudência deste E.
CARF que acolhe o entendimento disposto no item 1 da ementa da decisão do
STJ, na apreciação do REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos
repetitivos.
Inexistindo pagamento referente aos fatos ocorridos até 20/12/2000, o
lançamento quanto a esse período, está alcançado pela decadência, ex vi do
artigo 173, I do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Recorrentes K&M e Karvia: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em não conhecer de parte do recurso. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Recorrente Mauro Noboru
Morizono: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720047/2017-82
Fl. 9750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Do lançamento fiscal.
A fiscalização federal apurou, em 8/9/2017 (fl. 8.125), que o contribuinte não
lançou nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), períodos
de apuração compreendidos entre os meses de agosto do ano de 2012 a dezembro de
2016, os valores das obrigações tributárias relativas à Contribuição para o
Financiamento para a Seguridade Social (Cofins).
De outra feita, mesmo para os períodos de apuração compreendidos entre os
meses de agosto do ano de 2012 a dezembro de 2016, em que houve lançamento em
DCTF, foram apuradas inconsistências entre os valores constantes naquelas
declarações e os escriturados nos registros contábeis depositados no Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED).
Ante os motivos acima descritos, o fisco federal instaurou procedimento
administrativo de fiscalização para: nos casos em que os valores confessados em
DCTF foram inferiores aos efetivamente devidos, constituir o crédito tributário; e,
para o período em que não houve lançamento em DCTF, apurar por qual motivo não
ocorreu a confissão da obrigação, constituindo o lançamento do crédito tributário
para os meses em que houve a ocorrência da obrigação tributária.
O contribuinte promoveu a apuração da Cofins na forma não cumulativa para
os anos de 2012 a 2016 em decorrência de haver apurado o IRPJ na modalidade do
Lucro Real.
Ante o exposto, com base nos registros contábeis, depositados pelo fiscalizado
no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), localizou-se as contas contábeis
que controlam os saldos das operações que compõem a base de cálculo da referida
exação: Contas de receitas tributáveis 003101001 - Vendas Prod. Próprio - Mercado
Interno. 003101006 - Vendas Lançamentos Manuais; e Contas redutoras dos valores
tributáveis 003102001 - Devolução de vendas mercado interno.
Outrossim, com o fim de evitar que a base de cálculo da exação ficasse
superavaliada, pelo fato de não serem consideradas todas as contas redutoras, foi
lavrado o Termo de Constatação Fiscal (TCF), cientificado em 5/9/2017, para que o
fiscalizado apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os números e nomes de
todas as contas contábeis, cujos saldos compunham a base de cálculo da exação. O
contribuinte não cumpriu a obrigação e manteve-se em silêncio.
A consequência de todos os fatos narrados nos parágrafos anteriores e
comprovados documentalmente é a imputação da solidariedade passiva a todos os
envolvidos abaixo:
a) Mauro Noboru Morizono, CPF 370.059.448-87;
b) Gensys Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ 05.367.948/0001 - 01;
Fl. 9751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

c) K&M Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos de
Higiene Ltda. CNPJ 48.622.237/0001 - 30; e
d) Karvia do Brasil Ltda., CNPJ 03.610.001/0001 -46.
Das impugnações.
Regularmente cientificados da autuação fiscal, o contribuinte e responsáveis
solidários apresentaram impugnações às folhas 8.185/8.286/8.381/9.301, articulando
os argumentos a seguir sintetizados.
Impugnação da CRIA (CNPJ 05.975.111/0001-37).
A autuação não merece prosperar, haja vista que: o auto de infração (AI) é
nulo e ilíquido, em razão da apuração da contribuição sem consideração de alíquotas
diferenciadas e créditos oriundos de aquisição de insumos; o crédito cobrado é
ilíquido em razão da inconstitucional inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins;
e a impugnante disponibilizou ao Fisco informações suficientes ao conhecimento dos
valores supostamente devidos, de modo que não se sustenta a multa aplicada contra
ela.
Já rebatendo a argumentação do Fisco de que a Impugnante não deu acesso
aos documentos, é importante lembrar que o Auditor Fiscal tem acesso amplo a
contabilidade do contribuinte, que atualmente é digital, não sendo argumento o
“silêncio” da Impugnante durante a fiscalização para desculpa de um trabalho
realizado de forma rudimentar.
Veja-se que ao menos a existência de produtos com alíquotas diferenciadas de
PIS/Cofins, algumas até zeradas, era de fácil acesso ao Auditor Fiscal. Tanto é que
este mesmo afirma no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que compilou a conta de
receitas com as notas fiscais de saída da impugnante. Bastava, portanto, olhar o NCM
do produto e verificar a incidência ou não das contribuições.
O mesmo se diz dos créditos derivados dos insumos adquiridos para produção.
Também tinha amplo acesso às notas fiscais de aquisição, podendo, se quisesse, fazer
um trabalho mais elaborado, que, no mínimo, encontrasse uma base tributável mais
próximo da realidade, o que, inclusive, é a que foi declarada pela Impugnante na
maioria dos períodos fiscalizados.
Além do mais, parte dos valores encontrados na conta contábil de receitas,
utilizada como base de cálculo pelo Fisco, decorrem de saídas de mercadorias não
tributadas pelo PIS e pela Cofins, ou mesmo decorrente de prestação de serviços.
Como prova de tal situação, a Impugnante carreia aos autos, por amostragem,
diversas notas fiscais de saída cujos produtos ou tem alíquotas diferenciadas, ou tem
alíquota zero, ou são referentes à industrialização por encomenda, ou seja, em todo
caso há comprovação de que o método utilizado pelo Agente Fiscal não encontra,
nem de perto, uma base de cálculo próxima da realidade.
Veja que a Impugnante tem boa parte de suas vendas destinadas à Zona Franca
de Manaus, o que, por determinação legal, é equiparada à importação e tem alíquotas
zeradas de PIS e Cofins, o que não foi considerado pelo Agente Fiscal e é
comprovada, neste momento, pela nota fiscal de tais operações justamente no período
fiscalizado, documento que esteve sempre ao alcance do Fisco.
Veja-se que são inúmeros custos da Impugnante que lhe garantem o direito ao
crédito na apuração das contribuições do PIS e da Cofins, além da aquisição de
insumos, tais como os alugueis, a compra de energia elétrica, a depreciação de
ativos, etc.
Fl. 9752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Porém, nada foi considerado pelo Fiscal, nem mesmo os insumos utilizados no
processo de produção da Impugnante.
Como prova da existência de insumos capazes de gerar direito ao crédito, a
Impugnante acosta aos autos, por amostragem, uma série de notas fiscais de
aquisição de insumos.
Caso não se entenda pela anulação, que então se determine a baixa dos autos
em diligência para que sejam recalculadas as contribuições, oportunidade em que a
Impugnante demonstrará a regularidade de grande parte de suas declarações.
Na hipótese de não se extinguir o processo pela fragilidade do auto já ventilada
acima, o que se admite em atenção ao Princípio da Eventualidade, a Impugnante
demonstra ainda outro erro na apuração das contribuições, qual seja, a inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, já declaradas inconstitucionais pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Além da iliquidez do crédito tributário pela indevida inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da Cofins, deverá ainda ser afastada a multa qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento) aplicada contra a Impugnante uma vez que não restou
configurado o ilícito relativo à fraude, dolo ou conluio, previstos no art. 44, §1o da
Lei 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Impugnação da Karvia do Brasil Ltda. (CNPJ 03.610.001/0001-46) e da K&M
– Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos de Higiene e Limpeza
Ltda. (CNPJ 48.622.237/0001-30).
Para que a impugnante pudesse ser responsabilizada pelo não recolhimento de
tributos, tendo contra si lavrado AI, era necessária a prévia existência de um
mandado de procedimento fiscal de fiscalização, intimando-lhes na qualidade de
"fiscalizados", conferindo-lhes, outrossim, todas as garantias e meios de defesa
inerentes ao contribuinte que se encontra sob fiscalização.
Veja-se que da leitura do Termo de Verificação Fiscal, em diversas passagens,
o auditor cita inúmeros documentos que deveriam estar anexos ao referido termo,
mas o fato é que estes documentos não acompanharam o AI, ou seja, não foi dada
ciência as impugnantes dos supostos elementos de prova que deram suporte à
autuação.
Ou seja, o AI é carecedor dos elementos de clareza e precisão exigidos pela
legislação de regência do processo administrativo, de modo que a ausência dessas
informações implica na nulidade do trabalho fiscal, pois impede as Impugnantes de
exercerem corretamente o seu direito de ampla defesa, já que está obstada de
verificar a fidedignidade das informações constantes na autuação, contrariando,
destarte, o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Não há prova documental da referida infração supostamente praticada pelas
impugnantes, só que era dever da fiscalização demonstrar através de documentos e
diligencias irrefutáveis a ocorrência da infração, dever este, contudo, que não foi
cumprido pela fiscalização.
As impugnantes em hipótese alguma podem ser consideradas como sujeito da
relação jurídico-tributária que deu azo aos lançamentos tributários. Isso porque, no
caso concreto, não existe qualquer elemento fático que comprove este suposto
interesse comum, nem tampouco que constitua motivo bastante e suficiente para
justificar a responsabilização de terceiros.
De fato, não há no presente caso qualquer prova de que as empresas Karvia e
K&M tenham se beneficiado por a suposta insuficiência de recolhimento de PIS e
Fl. 9753
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Cofins da empresa Cria Sim. Em nenhum momento o Auditor Fiscal comprovou que
aquele montante que supostamente não ingressou nos cofres públicos, acabou
beneficiando ou sendo transferido para as Impugnantes.
Além do mais, como já dito alhures, a Autuada Cria possui bens e faturamento
suficientes para suportar a autuação fiscal, caso mantida.
Inobstante os relevantes fundamentos acima expostos, que afastam a
responsabilidade solidária das Impugnantes, o fato é que, mesmo que se admita a
possibilidade de sua responsabilização, o que se faz apenas para argumentar, o fato é
que jamais poderia as Impugnantes ser responsabilizadas pelas multas aplicadas.
Impugnação Gensys Tecnologia e Sistemas LTDA (CNPJ 05.367.948/0001-
01).
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, justamente como é o caso
da Cofins aqui exigida, repita-se, o prazo para homologação será de 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador, de forma que, expirado este prazo, sem
qualquer manifestação da Autoridade Administrativa, considera-se extinto o crédito
tributário. Por conseguinte, aplicando-se ao caso em apreço a regra encravada no
artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional, caducos estão os créditos referentes
ao período de agosto de 2012, tendo em vista, repita-se, que o auto de infração
somente foi lavrado em 24 de setembro de 2017 e, portanto, fora do prazo legal.
Urge destacar que não é sequer suscitado qualquer interesse econômico que
ligaria a requerente ao chamado GRUPO ECONÔMICO, interesse este
absolutamente necessário para a verificação de um grupo de fato, conforme a
legislação, mas, ao contrário, são traçadas frágeis e tortuosas linhas que
supostamente ligariam a requerente às empresas que sucederam o LABORATÓRIO
SARDALINA, unicamente, pois em algum momento passado as mesmas tiveram um
sócio comum.
E mais adiante, tem-se outra breve menção ao nome da aqui requerente, com a
afirmação de que a Sra. Alice Alvarenga, tarjada de "laranja", teria sido nomeada
sócia administradora de GENSYS.
Porém, novamente, não é feito qualquer detalhamento ou explanação das
razões pelas quais a simples indicação desta pessoa física como sócia ou
administradora da requerente seria suficiente a fazê-la integrar o grupo econômico.
A desconsideração da personalidade jurídica das empresas em matéria
tributária é medida excepcional que só pode ser admitida após a comprovação de
uma das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, não podendo ser aplicada a
bel-prazer do Fisco.
Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I do CTN, não basta o
fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo, o que por si só, não tem o condão
de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas.
se infere, quando se aborda a questão da solidariedade entre empresas coligadas ou
do mesmo grupo é preciso tomar cuidado para não confundir interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador de que cuida o inciso I do art. 124 do
CTN, com o interesse econômico no resultado que constitui o fato gerador da
obrigação tributária. Uma coisa é as empresas coligadas terem interesse econômico
comum na exploração da atividade. Outra coisa bem diversa é o fato de as empresas
coligadas terem interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, isto é, que participem entre si da mesma situação que constitua
o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 9754
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Epigrafe-se, pois, que a empresa requerente em nenhum momento participou da
situação que constituiu fato gerador para a empresa CRIA SIM ou mesmo tem
qualquer relação com as empresas que produzem e distribuem os produtos da marca
DAVENE.
Protesta, se necessário pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a fiscalização verifique as "receitas" listadas no Relatório Fiscal e afaste
integralmente a cobrança.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente as impugnações nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da não
cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço
da atividade.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. O ICMS integra a base de cálculo da Cofins, apurados pelo regime
cumulativo, inexistindo previsão legal para sua exclusão.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede
de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as unidades
da RFB devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito
somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2016
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA Não procedem as arguições de nulidade
quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/72.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. Não havendo pagamento; ou comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. As pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. A autoridade administrativa
não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade de dispositivos que integram a legislação tributária.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-
se a resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de
elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo
que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Fl. 9755
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Cientificados da decisão, somente os devedores solidários apresentaram recurso
voluntário nos seguintes termos:
- Gensys Tecnologia e Sistemas Ltda: reproduziu suas razões de defesa;
- Mauro Noboru Morizono: alegou preliminarmente (i) nulidade do auto de
infração pela ausência de termo de notificação do procedimento fiscal; (ii) nulidade da intimação
do auto de infração pela ausência de seus documentos fundamentais e o consequente
cerceamento de defesa; (iii) nulidade do auto de infração por debilidade das provas para
responsabilização do Recorrente; (iv) afastamento da responsabilidade solidária tipificada no
artigo 124, do CTN; (v) erro de apuração da base de cálculo das contribuições de créditos e
alíquotas diferenciadas; (vii) inclusão o ICMS na base de cálculo das contribuições sobre a
receita já declarado inconstitucional com efetio ergam omnes; e (vii) impossibilidade de
aplicação da multa de ofício no caso concreto; e
- K&M – Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos e Higiene e
Limpeza Ltda. e Karvia do Brasil Ltda.: reproduziu os argumentos de defesa. Adicionalmente
acrescentou em seu recurso as seguintes matérias: (i) erro de apuração da base de cálculo das
contribuições de créditos e alíquotas diferenciadas; (ii) inclusão o ICMS na base de cálculo das
contribuições sobre a receita já declarado inconstitucional com efetio ergam omnes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente Gensys Tecnologia e Sistemas
Ltda. é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Já o recurso apresentado pelo Recorrente Mauro Noboru Morizono não deve ser
conhecido, considerando que não foi por ele apresentado impugnação, não se instaurando a fase
litigiosa, nos termos do artigo 14, do Decreto no 70.235/72, razão pela qual, deixo de conhecê-lo.
Por fim, os recursos apresentados pelas Recorrentes K&M e Karvia são
tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, contudo, seu conhecimento é parcial,
considerando que as alegações trazidas nos tópicos (i) erro de apuração da base de cálculo das
contribuições de créditos e alíquotas diferenciadas e (ii) inclusão o ICMS na base de cálculo das
contribuições sobre a receita já declarado inconstitucional com efetio ergam omnes somente
foram feitas em sede recursal, ensejando, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no
70.235/72.
Feito essas considerações e delimitado o litígio, passa-se a análise das matérias
conhecidas.
II – Prejudicial de Mérito
II.1 – Decadência
A Recorrente Gensys pleiteia a incidência do prazo decadencial previsto no artigo
150, §4o, do CTN|, para o período de agosto de 2012.
Fl. 9756
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

A respeito do tema, encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. CARF que
acolhe o entendimento disposto nos itens 1 e 3 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do
REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos, conforme excertos a seguir:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).(Grupo).
Tendo em vista que se encontra pacificada na jurisprudência deste E. CARF que
acolhe o entendimento disposto nos itens 1 e 3 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do
REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos, conforme excertos acima, verifica-se
que, havendo pagamento antecipado, o prazo de decadência deve ser contado a partir da
realização do fato gerador do tributo (artigo 150, §4o do CTN). A contrario sensu, o prazo deve
ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173, I,
do CTN).
No caso concreto, para o ano-calendário de 2012, constata-se que contribuinte não
informou qualquer débito relativo a Cofins (fls.21/23), assim como não efetuou qualquer
recolhimento relativo aos tributos não declarados, logo, inaplicável o artigo 150, §4o, do CTN.
Como não houve pagamento, aplica-se o disposto no artigo 173, I, do CTN e,
contando-se o prazo decadencial de cinco anos a partir de 1/1/2013 (para os fatos geradores
ocorridos em 2012), esse prazo encerraria em 31/12/2018.
Os autos de infração foram cientificados ao contribuinte e solidários em
26/9/2017, 27/9/2017, 29/9/2017 e 9/10/2017 (fls. 8.270 a 8.277), o lançamento foi feito dentro
do prazo decadencial.
Assim, rejeita-se o pedido formulado pela Recorrente.
III. – Preliminares
III.1 - nulidade do auto de infração pela ausência de termo de notificação do
procedimento fiscal
As Recorrentes K&M e Karvia arguiram nulidade da autuação pela inexistência
de mandado de procedimento de fiscalização em relação à elas.
Fl. 9757
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Em que pese os argumentos explicitados pelas Recorrentes, constatasse que a não
participação dos devedores solidários na fase fiscalizatória não acarreta nulidade no lançamento,
considerando que foi oportunizado à elas apresentar ampla defesa e exercer seu direito de
contraditório.
Além disso, não se observa nenhuma das hipóteses de nulidade prevista no artigo
59, do Decreto 70.235/721, razão pela qual se afasta o pedido realizado pelas Recorrentes.
III.2 - nulidade da intimação do auto de infração pela ausência de seus
documentos fundamentais e o consequente cerceamento de defesa;
As Recorrentes K&M e Karvia alegam nulidade do Auto de Infração pela
ausência de documentos no mandado de intimação que comprovam as alegações do Auditor
Fiscal da Receita Federal. Em linhas gerais, as Recorrentes entendem que o mandado de
intimação deveria ser instruído com todas as peças processuais e não apenas com cópia do Auto
de Infração e TVF.
Mais uma vez, sem razão a Recorrente.
Isto porque, não há na legislação previsão para que o mandado de intimação seja
entregue com cópia integral do processo, bastando, para tanto, que se dê ciência do teor do Auto
de Infração.
Portanto, o fato do mandado de intimação não ter sido encaminhado com cópia
integral do processo, não acarreta nulidade do lançamento, tampouco cerceamento de defesa, já
que os sujeitos passivo tiveram acesso irrestrito aos documentos juntados aos processos.
Assim, rejeita-se a preliminar nulidade.
III.3 nulidade do auto de infração por debilidade das provas para
responsabilização do Recorrente
As Recorrentes K&M e Karvia alegam nulidade do Auto de Infração pela
ausência de provas para a responsabilidade solidária. Contudo, a matéria arguida nesse tópico é
de mérito e será analisada em tópico próprio.
IV – Mérito
IV.1 – Responsabilidade solidária
A questão sob a responsabilidade solidária já foi alvo de análise nos autos do PA
10932.720049/2017-71, que teve origem o mesmo MPF de no 08.1.19.00-2014.00395-7, razão
pela qual adoto as razões de decidir do acórdão no 1402.004-313 para manter a responsabilidades
dos devedores solidários, a saber:
O conjunto probatório reunido pela fiscalização (fls. 215 a 806), permite
concluir que o sujeito passivo principal CRIA – SIM Produtos de Higiene Ltda (CNPJ

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 9758
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

05.975.111/0001-37), conjuntamente com os responsáveis solidários Mauro Noboru
Morizono (CPF 370.059.448-87), Gensys Tecnologia e Sistemas Ltda (CNPJ
05.367.948/0001-01), K&M Indústria e Comércio, Importação e Exportação de
Produtos de Higiene Ltda (CNPJ 48.622.237/0001-30) e Karvia do Brasil Ltda (CNPJ
03.610.001/0001-46) mantinham interesses jurídicos comuns e se utilizavam da
interposição de pessoas para burlar a legislação tributária.
A Sra. Alice Alvarenga Barros dos Santos, que consta no quadro societário, é
somente uma pessoa interposta do real controlador da fiscalizada, conforme os
elementos apurados durante a ação fiscal, in verbis:
“Em seu depoimento, a senhora Alice Alvarenga Barros dos Santos declarou
que:
1o A sua única função na fiscalizada consiste em assinar documentos e que
ingressou no quadro societário da fiscalizada por intermédio de sua filha Iara
Alvarenga Santos de Oliveira, que já era procuradora da pessoa jurídica Mygnalux
Sociedade Anônima, que compõe o quadro societário da fiscalizada;
2o Não vai regularmente à fiscalizada e lá só comparece quando é necessário
que assine documentos, sendo que é enviado um táxi para buscá-la nessas ocasiões; e
3o Afirmou que só se relaciona com uma pessoa de nome "Márcia", a qual lhe
entrega os documentos a serem assinados, não mantendo contato com qualquer outra
pessoa.
Ante o exposto, concluí-se que Alice Alvarenga Barros dos Santos é somente
uma pessoa interposta do real controlador da fiscalizada, uma vez que:
1o Reside em uma modesta residência, o que é incompatível para uma pessoa
que se apresenta como sócia de uma pessoa jurídica que fatura mais de R$
300.000.000,00 ao ano, ou seja, não reúne condições econômica e financeiras para
tal;
2o Reconheceu que a única função que exerce na fiscalizada se limita a assinar
documentos;
3o Além de assinar documentos, não exerce qualquer outra atividade de
gerenciamento, organização, ou até mesmo laboral na sociedade empresarial
fiscalizada”
A Sra. Alice Alvarenga Barros dos Santos Dante Alighieri era também
formalmente responsável pelas empresas Gensys Tecnologia e Sistemas Ltda (CNPJ
05.367.948/0001-01), K&M Indústria e Comércio, Importação e Exportação de
Produtos de Higiene Ltda (CNPJ 48.622.237/0001-30) e Karvia do Brasil Ltda (CNPJ
03.610.001/0001-46), restando caracterizado um grupo econômico de fato controlado
por Mauro Noboru Morizono (CPF 370.059.448-87) que controlou a Gensys até o
ano de 2005 e a K&M até o ano de 2003, consoante cadastros da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (fl. 845), vide Termo de Verificação Fiscal:
“ Tal entendimento se assenta no fato de que o senhor Mauro Noboru
Morizono. CPF 370.059.448 - 87 foi sócio controlador tanto da Gensvs Tecnologia e
Sistemas Ltda. até o ano de 2005, como da K&M Industria e Comércio. Importação e
Exportação de Produtos de Higiene Ltda. até o ano de 2003, conforme revelam
consultas extraídas junto aos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sendo que após a sua saída do quadro societário daquelas pessoas jurídicas,
houve o ingresso de pessoas jurídicas estrangeiras, constituídas na modalidade "OFF
- SHORE", tendo a senhora Alice Alvarenga Barros dos Santos ingressado como
responsável perante as mesmas.
Fl. 9759
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

Já à Karvia do Brasil Ltda.. CNPJ 03.610.001/0001 - 46. cabe a cessão,
mediante contrato, do direito da fiscalizada produzir e comercializar os produtos da
marca DAVENE. Curiosamente, no quadro societário daquela consta a sociedade
empresaria Karvia Holding Sociedade Anônima, CNPJ 05.514.888/0001 - 02, a qual
possui o senhor Mauro Noboru Morizono. CPF 370.059.448 - 87. como responsável
pela mesma perante a "RFB" ”.
Esses fatos estão minuciosamente detalhados no Termo de Verificação às
folhas 840 a 856, sobre os quais os interessados não contestaram.
Pelos fatos descritos no Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 840/856), no
presente caso não se trata de mero inadimplemento. Restou evidenciada a subsunção
às hipóteses dos art. 124, inciso I, senão vejamos:
“ O controle fático da fiscalizada, através de pessoas interpostas, pelo senhor
Mauro Noboru Morizono se comprova pelo seguinte:
a) Embora a senhora Alice Alvarenga Barros dos Santos conste no contrato
social como sócia da fiscalizada, em seu depoimento, a mesma reconheceu que
somente assina documentos e nenhuma atividade desenvolve na sociedade
empresária;
b) Os rendimentos provenientes de vínculo assalariado pagos à sócia Alice
Alvarenga Barros dos Santos, nos anos de 2011 e 2015, foram pagos por pessoas
jurídicas que tiveram o senhor Mauro Noboru Morizono em seu quadro societário;
c) Atualmente as fontes pagadoras possuem em seu quadro societário
sociedades "off - shore", localizadas no exterior e que são comumente utilizadas como
capa de fraude para ocultar seus reais controladores;
d) O endereço em que se localiza instalado o parque fabril explorado pela
fiscalizada encontra - se em nome da pessoa jurídica Ponto Final Participações e
Empreendimentos Ltda. CNPJ 59.842.393/0001 –23;
e) A Ponto Final Participações e Empreendimentos Ltda. possui o senhor
Adriano Tironi como seu representante desde o ano de 2005 e este trabalhou como
funcionário do senhor Mauro Noboru Morizono, na Macadamo Comércio e
Participações Ltda. até o ano de 2007, o que revela o grau de ascendência deste em
face daquele;
f) A pessoa jurídica que recebe os direitos de fabricação dos produtos da marca
DAVENE, Karvia do Brasil, CNPJ 03.610.001/0001-46, também possui a senhora
Alice Alvarenga Barros dos Santos, CPF 061.039.378/25, como sua responsável,
lembrando que a mencionada pessoa natural também é interposta do senhor Mauro
Noboru Morizono;
g)Houve a transferência dos funcionários abaixo descritos da Elsie Claire Ltda.
controlada pela senhora Maria Kumiko Kadobayashi Iwamoto, que também era sócia
do Laboratório Sardalina Ltda. juntamente com o senhor Mauro Noboru Morizono,
para a fiscalizada, conforme informam as "DIRFs" apresentadas.”
A solidariedade decorre do art. 124, I, do CTN, aplicável porque há interesse
comum na situação que constitui a obrigação principal.
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
IV.2. – Inclusão Indevida de Tributos na Base de Cálculo da COFINS
Fl. 9760
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

A Recorrente Gensys se insurge quanto a inclusão do ICMS na base de cálculo da
da COFINS da seguinte forma:
Conforme relatado nas linhas antecedentes, a Recorrente foi incluída neste
Auto de Infração através da tese da sujeição passiva solidária, mesmo sem ter para
com a contribuinte principal e/ou com o fato gerador em si qualquer interesse comum,
contrariamente ao que preconiza o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
Neste passo, conforme já alinhado na impugnação à primeira instância, é
inviável à Recorrente apurar se na base de cálculo da COFINS foram incluídos, além
do faturamento em si mesmo considerado, outros elementos, como os tributos ditos
indiretos, que torna ilíquida e incerta a cobrança.
De qualquer forma, a Recorrente impugnou a inclusão do ICMS na base e
cálculo da COFINS, isto porque, em que pese o entendimento da R. Decisão exarada,
a contribuição social criada com base na Lei Complementar 70/91, não pode ser
exigida fazendo incluir em sua base de cálculo tributos lato genere, com exceção,
exclusiva, do IPI.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente Gensys, constatasse que
seu pedido não merece acolhimento. A uma, porque o direito de pleitear a exclusão do ICMS da
base da cálculo da COFINS é da devedora principal CRIA SIM, detentora dos direitos
creditórios que, não recorreu da decisão que afastou o pedido por ela elaborado, tornando-se ao
meu ver, definitiva a decisão a respeito deste tema. E a duas, porque a Recorrente Gensys
alegou, sem contudo, provar que houve a inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins,
confirma afirmação anteriormente citada.
Assim, deixo de acolher o pedido realizado neste tópico.
IV.3 – Multa Agravada
A Recorrentes K&M e karvia questionam a aplicação da multa agravada por
inexistir o ilícito relativo à fraude, dolo ou conluio, previstos no art.44, §1o, da Lei no 9.430/96 e
arts. 71, 72 e73 da Lei no 4.502/64.
Já a Recorrente Gensys questiona a constitucionalidade da multa agravada e
afirma sua aplicação tem efeito confiscatório.
Em relação aos argumentos suscitados pela Recorrente Gensys, aplica-se o
enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto aos demais argumentos das Recorrentes K&M e karvia, peço vênia, uma
vez mais, para adotar as razões de decidir do acórdão no 1402.004-313, senão vejamos:
Alega a recorrente que não haveria a caracterização de dolo, pois não houve a
sonegação fiscal como autuado pelo auditor fiscal. Assim, entende descabida a
qualificação da multa.
Em análise aos autos, em especial ao termo de verificação fiscal, verifica-se
que há todo um contexto envolvido na autuação fiscal, envolvendo aspectos de
pessoas interpostas. Tal aspecto fica mais elucidado quando se analisa das questões
envolvendo a sujeição passiva solidária de terceiros.
As empresas Gensys Tecnologia e Sistemas Ltda (CNPJ 05.367.948/0001-01),
K&M Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos de Higiene Ltda
(CNPJ 48.622.237/0001-30) e Karvia do Brasil Ltda (CNPJ 03.610.001/0001-46)
Fl. 9761
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720047/2017-82

caracterizariam um grupo econômico de fato controlado por Mauro Noboru
Morizono (CPF 370.059.448-87).
Assim, demonstra-se que as transferências que foram objeto da glosa existiram
– não há que se falar em presunção – e objetivaram determinadas manobras fiscais e
patrimoniais entre estas empresas.
Não se trata de uma mera glosa por falta de um documento – há outras
operações envolvidas, conforme demonstrado nos autos no tópico sujeição passiva
solidária.
Por conseguinte, há todo um dolo envolvido nas transferências bancárias
objeto da autuação fiscal, e uma intenção de ocultar o seu real desejo ao não
apresentar os documentos destas operações.
V – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da Recorrente
Gensys, para rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento; conhecer
em parte dos recursos voluntário das Recorrentes K&M e Karvia, para rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento; e não conhecer do recurso voluntário interposto
pelo Recorrente Mauro Noboru Morizono.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 9762
DF CARF MF
Original